Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-45.2006.8.11.0087
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002302-45.2006.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESINHA MARIA PASINATO RICARDO - CPF: 829.966.601-53 (EMBARGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), ESIO RICARDO - CPF: 297.415.649-53 (EMBARGADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (EMBARGANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), ROGERIO NUNES GUIMARAES - CPF: 691.918.671-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), DANILO PAULO PEREIRA - CPF: 102.048.669-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON JEAN PASTRE - CPF: 054.704.039-39 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (EMBARGADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), CESINHA MARIA PASINATO RICARDO - CPF: 829.966.601-53 (EMBARGANTE), ESIO RICARDO - CPF: 297.415.649-53 (EMBARGANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Rejulgamento de embargos de declaração por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que identificou negativa de prestação jurisdicional quanto à incidência do termo inicial para correção monetária em indenização por danos morais decorrente de acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a incidência da correção monetária para o caso de indenização por damos morais, decorrente de acidente automobilístico.

III. Razões de decidir

3. A Súmula n. 362 do STJ determina que a incidência da correção monetária se dá a partir do arbitramento para o caso de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento
definitivo
(STJ, Súmula 362)”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362.

STJ -
AREsp
: 00000000000002735881 ES 2024/0329043-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 01/06/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Em atenção à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos
Agravo em Recurso Especial 2792105

–
MT

(202
4
/04
28410
-
9
)
, cu
ida-se de novo julgamento dos embargos de declaração opostos por
PAULO CESAR DONIN
, em face de
acórdão que,
REJEITOU os embargos, mantendo o julgamento de procedência parcial do apelo, interposto
contra

CESINHA

MARIA PASINATO RICARDO E OUTRO(S).

O
c.
Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da eminente Ministr
o

M
A
RCO BUZZI
,
cassou

o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para suprir omissão quanto ao termo inicial da correção monetária.

O
embargante
requer “(...)
sejam acolhidos os embargos declaratórios para sanar a omissão atinente

à Súmula 362/STJ, integrando o acórdão embargado para prelecionar que somente incide correção

monetária a partir da prolação do acórdão em 25.04.2024
”
.

Sem contrarrazões.

É o rela
tório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

A admissibilidade dos embargos é plena, uma vez que a determinação de rejulgamento pelo Superior Tribunal de Justiça é vinculante quanto à necessidade de integração do julgado.

À luz do artigo 1.022 do CPC, cabe a apreciação de embargos de declaração, quando presentes quaisquer dos vícios nele elencados.

Verifica-se dos autos que o acidente de trânsito ocorreu em 27/05/2006, fato incontroverso; que a sentença
julgou procedente a pretensão autoral em face do Requerido/Apelante/Embargante, para condená-lo:

“
1-) a pagar à quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para os requerentes, a título de dano moral em decorrência da morte do seu filho, acrescidos de juros mensais de 1,0%, corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do evento danoso;

2-) a pagar à quantia de R$ 9.098,00, a título de dano material, acrescidos de juros mensais de 1%, corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do desembolso;

3-) a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
”
.

Houve a interposição de apelação, sendo o primeiro apelo – interposto pela seguradora desprovido; e o segundo apelo, interposto pelo ora Embargante, parcialmente provido, em 24/04/2024, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Com estas considerações, conheço de ambos recursos e
NEGO PROVIMENTO AO 1º RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2º RECURSO
, para que do valor indenizatório devido aos autores seja deduzida a quantia relativa ao seguro DPVAT, nos moldes da Súmula 246 do STJ, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para 15%
”
.

Foram opostos embargos, todavia a omissão quanto ao termo inicial não foi sanada, de modo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Agravo em Recurso Especial determinou que este Tribunal o fizesse.

Pois bem. De acordo com a Súmula n. 362 do STJ, o termo inicial para correção monetária do valor da indenização
incide a partir do arbitramento
definitivo
.

Assim, como a quantia foi fixada em R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
em 24/04/2024, com o acórdão deste Tribunal, considera-se o termo inicial para correção de tal valor a referida data.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 362/STJ E 54/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela comprovação da culpa do preposto da demandada, que conduzia o ônibus de sua propriedade, pela ocorrência do acidente, afastando as alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítim
a
. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o valor estabelecido
pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões da razoabilidade. 3. No caso, o valor fixado a esse título (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), em razão do óbito da genitora da autora, não se revela exorbitante ou desproporcional, considerando, especialmente, a tristeza e o sofrimento advindos do evento danoso e a convivência diária com suas consequências irreparáveis. 4. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54) e
a correção monetária a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362).

Precedentes. 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002735881 ES 2024/0329043-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 01/06/2026)
”.

(destaquei)

Ante o exposto, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada e, integrando o julgado com a fundamentação supra,
atribuir efeitos infringentes
apenas
para
D
E
TERMINAR que a atualização monetária da indenização por danos morais incida a partir da data do arbitramento (data do acórdão), nos termos da Súmula n. 362 do STJ,
mantendo-se os demais termos do acórdão da apelação cível
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026